Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-57.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005424-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), NELDO EGON WEIRICH - CPF: 134.912.290-49 (AGRAVANTE), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE BEM – ART. 873 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação.Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.”
(TJMT, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005424-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NELDO EGON WEIRICH, ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
NELDO EGON WEIRICH e outro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000561-95.2016.8.11.0029, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, a qual modificou decisão anterior, deixando de deferir o pedido de reavaliação dos bens penhorados nos autos.

Os agravantes alegam, em síntese, que é necessário o deferimento da reavaliação do imóvel, uma vez que a primeira avaliação foi realizada há aproximadamente 3 (três) anos, por isso haveria prejuízo, já que houve valorização dos imóveis rurais no período de pandemia.

Asseveram que somente a atualização do valor do bem não é suficiente, visto que se trata de desvalorização em razão dos anos decorridos.

Sustentam que o edital de leilão possui nulidades visto que o agravado colacionou 2 (duas) planilhas do débito, sendo que uma delas não se refere ao título executivo, ora executado, por isso haveria erro grave e o edital previu que a dívida é a soma dessas 2 planilhas. Além disso, alegam que não consta no edital que o imóvel o registro detalhado das hipotecas existente na matrícula desse imóvel.

Sustentam que caso mantida a decisão
“o flagrante descumprimento aos requisitos legais no edital sub examine frustra a própria finalidade da ação executiva, devendo os mesmos serem corrigidos, malferindo a prescrição do art. 886 e 887 do CPC, consubstanciando-se em vício de nulidade do futuro procedimento arrematatório.”

Apontam que o risco de dano consiste no fato de que haverá o prosseguimento da execução com valores desatualizados. Assim, afirma que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.

Intimada a apresentar contrarrazões a agravada quedou inerte.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
NELDO EGON WEIRICH e outro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000561-95.2016.8.11.0029, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, a qual modificou decisão anterior, deixando de deferir o pedido de reavaliação dos bens penhorados nos autos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Não obstante, segundo consta dos autos (fls. 40/41), a referida colheitadeira se encontra na posse da própria credora desde 22.6.2009, não sendo o caso, portanto, de realizar nova avaliação do bem, bastando a atualização da avaliação já realizada, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 494, I, do CPC, chamo o feito à ordem e derrogo a decisão proferida em 16.11.2017 (f. 112), no tocante à reavaliação do bem, determinando à credora apresentar, em 05 (cinco) dias, atualização do valor da avaliação (f. 41), pelo INPC, abatendo-o do total do crédito exequendo. [...]”
(ID 103923460)

Conforme análise liminar, nesta instância, registrei que está correta a ponderação feita pelo Magistrado
a quo.

Nesse contexto, é consabido que para a reavaliação do bem, devem serem observados os requisitos previstos no art. 873 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

A par dessa premissa, percebe-se que tais requisitos não foram preenchidos neste caso, uma vez que já existem outras avaliações, cujo prazo de realização não dista muito desta data, sendo certo que as decisões que consideram a defasagem geralmente ocorrem com lapsos temporais acima de 05 (cinco) anos, salvo excepcionalidades, que não é o caso em comento. Ademais, esse valor constante dos autos servirá apenas de base para lance inicial no leilão, havendo possibilidade de arrematação em montante superior.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ARTIGO 683, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 683, do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de reavaliação dos bens penhorados é a medida que se impõe.”
(TJMG - AI: 10521070627596001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 23/06/2016, Data de Publicação: 04/07/2016)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DE REAVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS.

1. Não havendo demonstração de que o avaliador tenha procedido com erro ou dolo, atribuindo ao imóvel penhorado valor incompatível com o preço de mercado, descabida se mostra a pretensão de repetição da avaliação, ex vi do exposto no artigo 873 do NCPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PR - AI: 16687755 PR 1668775-5 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 12/07/2017, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2075 24/07/2017)

Ainda sobre o tema principal, a jurisprudência desta Corte assim se manifesta:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil.Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 24/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.” (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

No que se refere às nulidades do edital, verifica-se que as irregularidades apontadas não possuem o condão de macular o certame, isso porque em relação ao cálculo da dívida apresentado pelo agravado, basta simples pleito em primeiro grau para retificação, porquanto a liquidação da dívida não será feita neste momento processual. Além disso, é desnecessária o registro minucioso dos gravames constante no imóvel.

ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022